Tribunal: TJDFT
Processo: 0738083-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738083-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I.J.A.B. REPRESENTANTE LEGAL: RANDSON WELBER PEREIRA BRANDÃO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por I.J.A.B. (menor impúbere) devidamente representado por seu genitor RANDSON WELBER PEREIRA BRANDÃO, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 168577446, proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência n. 0720114-41.2023.8.07.0001, movido em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ora agravado. Não tendo sido verificado pedido liminar vinculado ao presente recurso, nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 18 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator